Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702334-64.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II APELADO: ANGELO GONCALO RODRIGUES D E C I S Ã O Em atendimento a i. decisão exarada pelo Gabinete da Presidência deste Tribunal (ID 14689866), venho me manifestar pela manutenção do acórdão proferido no julgamento da apelação cível pelos seus próprios fatos e fundamentos, porquanto já fora realizada, no voto vencedor, a distinção deste caso com o dotado de efeito vinculante. Conforme exposto no acórdão (ID 9592834), o qual deu provimento ao recurso de apelação cível, por maioria, com designação de relatoria a 1a vogal, “a situação dos condomínios irregulares do Distrito Federal difere das situações colacionadas em precedentes do Superior Tribunal de Justiça referentes a outros estados, consoante aquelas que deram origem ao leading case, julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos”. O julgado ainda dispõe que “nas hipóteses de condomínio irregular, como no caso ora em comento, a aderência à associação de moradores é automática quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, posto se tratar de situação similar às dos condomínios horizontais (Lei n.o 4.591/1964), em razão da composse dos detentores”. Por fim, conforme consta do acórdão, “releva anotar, ademais, que, em meados de 2017, foi publicada a lei 13.465 que acrescentou o art. 36-A na lei 6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências”, onde “a redação do dispositivo conduz a conclusão da obrigatoriedade do pagamento das taxas associativas pelos proprietários a despeito da inexistência de manifestação de vontade associativa por parte do proprietário”. Destarte, como já fora realizada a distinção requerida, devolvo os autos à Presidência do TJDFT. Brasília, 29 de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora